Tribunal: CARF
Processo: 13161.720688/2013-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Nogueira Guarita
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-06-01

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13161.720688/2013-70
Recurso
De Ofício
Acórdão no
2201-008.679 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
07 de abril de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
JOSÉ ARI DE LIMA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2009
RECURSO DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO. SUMULA CARF No 103.
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instância.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso de ofício em razão do limite de alçada.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Sávio Salomão de Almeida
Nóbrega, Débora Fófano dos Santos, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo Monteiro Loureiro
Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
O presente processo trata de recurso de ofício em face do Acórdão no 03-065.702 -
1a Turma da DRJ/BSB, fls. 153 a 159.
Trata de autuação referente a Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural e, por
sua precisão e clareza, utilizarei o relatório elaborado no curso do voto condutor relativo ao
julgamento de 1a Instância.
Da Autuação
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13161.720688/2013-70
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.679 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13161.720688/2013-70

Por meio da Notificação de Lançamento n° 01402/00011/2013. de fls. 03/08. lavrada
em 29/07/2013. o contribuinte identificado no preâmbulo foi intimado a recolher o
crédito tributário, no montante de RS 1.268.623,17. referente ao Imposto sobre a
Propriedade Territorial Rural (ITR). do exercício de 2009. acrescido de multa lançada
(75%) e juros de mora, tendo como objeto o imóvel denominado "Fazenda Ipiranga"
(NIRF 3.227.515-3), com área declarada de 3.458,3 ha, localizado no município de
Maracaju-MS.
A ação fiscal, proveniente dos trabalhos de revisão interna da DITR/2009, incidente em
malha valor, iniciou-se com o Termo de Intimação Fiscal n° 01402/00001/2013. de fls.
10/11. para que fosse apresentado, além dos documentos inerentes à comprovação dos
dados cadastrais relativos a sua identificação e do imóvel (matrícula atualizada e
CCIR/INCRA), os seguintes documentos:
- fichas de vacinação expedidas por órgão competente, acompanhadas das notas fiscais
de aquisição de vacinas: demonstrativo de movimentação de gado/rebanho (DMG/DMR
emitidos pelos Estados); notas fiscais de produtor referente a compra/venda de gado.
para comprovação do rebanho existente no período de 01/01/2008 a 31/12/2008:
- laudo de avaliação do imóvel, com ART/CREA, nos termos da NBR 14653 da ABNT.
com fundamentação e grau de precisão II. contendo todos os elementos de pesquisa
identificados e planilhas de cálculo; alternativamente, avaliação efetuada por Fazendas
Públicas ou pela EMATER. A falta de apresentação do laudo de avaliação ensejará o
arbitramento do valor da terra nua. com base nas informações do SIPT da RFB. nos
termos do art. 14 da Lei 9.393/96.
Em 20/03/2013, foi lavrado o Termo Complementar de Intimação Fiscal n°
01402/00001/2013-2, fls. 17, onde foi solicitado que o contribuinte apresentasse Extrato
do Produtor do período de 01/01/2008 a 31/12/2009. bem como planta de localização,
mapa com as coordenadas e Memorial Descritivo (acompanhados de ART).
Em resposta aos Termos de Intimação, o contribuinte apresentou os documentos de fls.
13/16 e 18/60.
No procedimento de análise e verificação dos documentos apresentados e das
informações constantes da DITR/2009, a fiscalização decidiu por aumentai" a área total
do imóvel, de 3.458.3 ha para 3.658,3 ha, com base nas Certidões de Registro dos
imóveis que compõem a "Fazenda Ipiranga" constante das fls. 24/30 e 33/44; aumentar
as áreas de reserva legal (de 478.0 ha para 518,0 ha) e de benfeitorias (de 10.0 ha para
11,0 ha); glosar parcialmente a área de pastagens, reduzindo-a de 2.838.7 ha para 307,0
ha; além de desconsiderar o VTN declarado de RS 4.451.920,80 (RS 1.287,3l/ha),
arbitrando-o em R$ 8.692.120,80 (R$ 2.376,00/ha). com base na Avaliação oriunda da
Prefeitura Municipal de Maracaju. apresentada pelo contribuinte na fase de Intimação,
conforme descrito ás fls. 06. com o consequente aumento do VTN tributável e da
alíquota de cálculo, esta em razão da redução do Grau de Utilização do imóvel, de
100.0% para 10,3%, disto resultando imposto suplementar de RS 603.761,27. conforme
demonstrativo (fls. 07).
A descrição dos fatos e os enquadramentos legais das infrações, da multa de ofício e dos
juros de mora constam das fls. 04/06 e 08.
Da Impugnação
Cientificado do lançamento, em 02/08/2013. às fls. 09. o contribuinte protocolizou, em
30/08/2013. a impugnação de fls. 130/135, exposta nesta sessão e lastreada nos
documentos de fls. 136/149. Em síntese, alegou e requereu o seguinte:
- transcreve trechos de legislação de regência da matéria para fundamentar
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.679 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13161.720688/2013-70

suas alegações:
- faz breve relato da ação fiscal;
- afirma que na apresentação de documentos, em 04/04/2013, informou à fiscalização
que a área estava situada na 4a Região do Município de Maracaju. conforme tabela
remetida à RFB pela própria Prefeitura, indicando o valor da 4a micro região em R$
2.376.00. pois o imóvel se encontra localizado às margens do Rio Santa Maria,
conforme localização apontada no Mapa do Georreferenciamento apresentado, também
na oportunidade, não tendo outro valor a ser indicado pela Lei Municipal;
- a área de pastagem indicada pelo Auditor foi de 307.0 ha. porém foi com base no Iagro
(dados no sistema errado), não servindo como prova, pois. na realidade.
extraindo as áreas de reserva legal e de preservação permanente e a área de benfeitorias,
existentes no Mapa de Georreferenciamento, resultava, na época, na área de pastagem,
uma vez que o imóvel tinha lotação de 2.695 cabeças de diversas idades, no exercício de
2009. dessa fornia não daria para pastorear o rebanho na área de pastagem mencionada
pelo Auditor;
- o prazo de 20 dias para apresentação de documentos prejudica o proprietário, pois não
existem profissionais habilitados desocupados para o serviço exigido pelo Fisco;
- o cálculo efetivado na notificação do ITR a ser pago, evidentemente pela taxa de
ocupação, originou os valores exorbitantes, gerando, inclusive, uma taxa de maior
índice na apuração, que pelo imposto lançado, o proprietário em tempo de 10 anos não
teria mais a propriedade, tendo que realizar alienação do imóvel somente para
pagamento à RFB. referente ao ITR;
- por fim, requer seja acolhido o valor apresentado no ITR anexo, de 2009, subtraindo o
que já foi quitado nos exercícios, o que é de Direito, cancelando-se a notificação no
valor exorbitante lançado, e. de acordo com o art. 151 do CTN. que seja suspensa a
exigibilidade do crédito tributário.
É o relatório.
Ao julgar a impugnação, o órgão julgador de 1a instância, decidiu que assiste
razão em parte ao contribuinte, de acordo com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL
- ITR
Exercício: 2009
DA ÁREA SERVIDA DE PASTAGEM.
Com base no rebanho comprovado, cabe restabelecer a área de pastagens
declarada, para efeito de apuração do Grau de Utilização do imóvel.
DO VALOR DA TERRA NUA - SUBAVALIAÇÃO.
Por ter ficado caracterizada a subavaliação do VTN declarado, deve ser
mantido o VTN por hectare arbitrado pela fiscalização, com base em Avaliação
oriunda da Prefeitura Municipal de Maracaju-MS. apresentada pelo próprio
contribuinte em resposta ao Termo de Intimação.
DA ÁREA TOTAL DO IMÓVEL, DA ÁREA DE BENFEITORIAS E DE
RESERVA LEGAL - MATÉRIAS NÃO IMPUGNADAS.
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.679 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13161.720688/2013-70

Consideram-se matérias não impugnadas as alterações efetuadas pela
fiscalização na área total e nas áreas de benfeitorias e de reserva legal do
imóvel, por não terem sido expressamente contestadas nos autos, nos termos da
legislação processual.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Tempestivamente, foi apresentado recurso se ofício.
Voto
Conselheiro Francisco Nogueira Guarita, Relator
O presente RECURSO DE OFÍCIO é tempestivo.
A Portaria MF 63/17 estabeleceu um novo limite para a sua interposição, ao
prever que a DRJ recorrerá sempre que a decisão exonerar o sujeito passivo do pagamento de
tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$ 2.500.000,00. Veja-se:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito passivo
do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$ 2.500.000,00
(dois milhões e quinhentos mil reais).
§ 1o O valor da exoneração deverá ser verificado por processo.
§ 2o Aplica-se o disposto no caput quando a decisão excluir sujeito passivo da lide,
ainda que mantida a totalidade da exigência do crédito tributário.
A Súmula CARF 103 preleciona que o limite de alçada deve ser aferido na data de
apreciação do recurso em segunda instância:
Súmula CARF no 103: Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite
de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
Analisando os autos, observa-se que o valor originário do auto de infração foi
reduzido de R$ 603.761,27 para R$ 10.444,06. Por conta disso, tem-se que o valor total
EXONERADO para o referido contribuinte nesse processo alcança a cifra de R$ 593.317,21,
portanto, abaixo do limite alçada, razão pela qual não conheço do presente recurso de ofício, do
que resulta a definitividade da exoneração do crédito tributário.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo o mais que consta dos autos, voto por não conhecer
do presente recurso de ofício por não ter atingido o limite de alçada, atribuindo-se caráter de
definitividade no âmbito administrativo às conclusões do julgador de 1a instância.
(assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita
Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.679 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13161.720688/2013-70

Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital